Tribunal: TJBA
Processo: 8178418-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178418-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JESSICA DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LEDSON CESAR BORGES ADALBERTO SANTOS RODRIGUES DE CAMPOS

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA E RETENÇÃO DE VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO.

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA. APELO DESPROVIDO.

O extrato bancário da própria autora que comprova a movimentação e utilização regular da conta em período posterior ao alegado bloqueio. Mensagem de erro genérica ("ops algo está errado") que não se presta, isoladamente, a comprovar um bloqueio de conta imposto pela instituição financeira. Inexistência de comprovação da retenção indevida do valor PIX.

A não demonstração do ato ilícito e do nexo causal. Necessidade de prova mínima dos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida.

Os honorários sucumbenciais serão majorados em razão do desprovimento do recurso. Exigibilidade suspensa em virtude da concessão da gratuidade judiciária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8178418-63.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JESSICA DOS SANTOS NASCIMENTO
e como apelado
NU PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora